Tribunal: TJSP
Processo: 1040949-09.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC. Apelo da autora. Indícios de advocacia predatória. Oportunizada, também nesta sede recursal, a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência,

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC. Apelo da autora. Indícios de advocacia predatória. Oportunizada, também nesta sede recursal, a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência, a recorrente quedou-se silente. Indícios de advocacia predatória. Aplicação do Enunciado 2 do Comunicado CG no 424/2024 da E. Corregedoria Geral da Justiça desta Corte. Indeferimento da justiça gratuita. Correta a determinação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de inscrição na dívida ativa. Aplicação do Enunciado 13 do Comunicado CG no 424/2024 da E. Corregedoria Geral da Justiça desta Corte. Precedentes. Sentença mantida. Apelo desprovido.